Tribunal: TJES
Processo: 5004140-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004140-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PAD. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NULIDADE.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que a ausência de defesa técnica quando da instrução do procedimento administrativo disciplinar, resta suprida pela oitiva do reeducando devidamente assistido por advogado em audiência de justificação. 2. Os autos revelam de forma inequívoca a prática de conduta prevista no art. 50, VI da LEP, por parte do reeducando, não havendo que se falar em absolvição da falta grave. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004140-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCUS RAMOS CORREA - ES38902

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
YAGO DOUGLAS DA CRUZ RODRIGUES,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Em suas razões, sustenta que o reconhecimento de falta grave é nulo, eis que em sede de procedimento administrativo disciplinar, procedeu-se à oitiva do apenado e dos agentes penitenciários, sem a presença de defesa técnica, constituindo verdadeiro cerceamento de defesa.

Por outro lado, afirma a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação por falta grave.

Inicialmente, no que tange à alegação defensiva de cerceamento de defesa, saliento que as Cortes Superiores ostentam jurisprudência qualificada de que a realização de audiência de justificação com a presença da defesa técnica supre a ausência do defensor no PAD instaurado para apuração de falta grave. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. APENADO ACOMPANHADO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 941/STF. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, seria imprescindível, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".
3. No caso em exame, os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram efetivamente assegurados ao Agravante, com a realização de audiência de justificação na presença do patrono constituído, que pôde exercer o seu múnus. Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada neste writ. 4. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram sequer apreciadas no acórdão impugnado. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 741.912/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

No caso dos autos, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada, pude observar que a audiência de justificação foi realizada em
19/02/2024, com a participação do advogado do reeducando, conforme se extrai do evento de nº 317.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa não encontra amparo jurídico, não podendo ser acolhida.

Em continuidade, afirma a defesa a ausência de provas aptas a ensejar o reconhecimento da falta grave.

Ocorre que ao prestar depoimento em sede de procedimento administrativo disciplinar,
a testemunha SIlvania Caetano asseverou que:

“que no dia dos fatos, a depoente estava trabalhando no setor do fogão, fazendo o almoço dos apenados, quando num dado momento o preso Leandro saiu apressado das panelas, setor da cozinha responsável por lavar e higienizar as panelas sujas, enquanto Yago Douglas o seguia com uma espátula nas mãos; que o preso Yago, desferiu um golpe com a espátula nas costas do preso Leandro; que após ter desferido o golpe no preso Leandro, o acusado Yago voltou para as “panelas” e continuou seus afazeres; que perguntado se a agressão deixou lesões, respondeu que não se recorda, mais acredita que não tinha deixado, pois não foi um golpe tão forte; que perguntado a depoente se o preso Leandro também, agrediu o preso Yago ou se o mesmo se defendeu de injusta agressão, respondeu que o preso Leandro em momento algum agrediu o preso Yago, seja agressão verbal ou física.”

O Agente Penitenciário Romildo Sartorio afirmou que estava fiscalizando o recebimento das marmitas pelos internos trabalhadores, quando foi supreendido pela nutricionista Patricia afirmando que o reeducado Yago havia agredido o reeducando Leandro Santos Souza com a espátula usada no preparo da caldeira.

A vítima Leandro Santos Souza afirmou que:

“[...] que no dia dos fatos, num dado momento das atividades laborais foi surpreendido com o acusado dizendo - ‘toma cuidado, se eu me quimar, você vai se ver comigo’; que o depoente não deu atenção a fala do acusado, virou as costas e retornou para o fogão, e equanto o depoente caminhava em direção ao fogão, foi atingido com um golpe de espátula nas costas [...]”

De tal forma, em que pese a negativa do reeducando, o depoimento das testemunhas e demais provas coligidas nos autos, atestam, de modo inequívoco, que
Yago agrediu fisicamente o reeducando Leandro.

Nessa linha, verifica-se que a conduta do apenado se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 50, VI da Lei de Execução de Penal. Vejamos:

Art. 50.
Comete falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...]

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Assim, diante da inequívoca autoria e materialidade dos fatos em apuração, mantenho o reconhecimento da falta grave.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.